Tribunal: TJMT
Processo: 1013213-49.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 1013213-49.2018.811.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGADO: ENCOMID ENGENHARIA LTDA
Vistos, etc.
Examinando a petição (ID. 59870495), verifico que a matéria discutida é estranha ao feito.
Sem mais delongas.
À Secretaria Auxiliar da Vice-presidência, a fim de promover a baixa no petitório de (ID. 59870495) juntado pelo Município de Várzea Grande.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII